Tribunal: STJ
Processo: 0488748-46.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 971712 - SP (2024/0488748-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: KAMILA CAROLINE DA COSTA - SP497644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CULPOSO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de réu
habeas corpus
condenado por receptação qualificada, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão
em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa.
2. A impetrante alega que o réu deveria ser condenado por receptação
culposa e não qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a
tipificação do delito de receptação qualificada.
4. Outra questão é se há flagrante ilegalidade na condenação que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA48204030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: da6b0326-bda8-4dcb-8b02-918cac94f040

6. A pretensão de desclassificação para receptação culposa
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na
via do
, sobretudo quando o Tribunal de origem concluiu pela
habeas corpus
existência de provas testemunhais e documentais suficientes a demonstrar o
dolo necessário à caracterização do delito.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: da6b0326-bda8-4dcb-8b02-918cac94f040

AgRg no HABEAS CORPUS No 971712 - SP (2024/0488748-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: KAMILA CAROLINE DA COSTA - SP497644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CULPOSO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de réu
habeas corpus
condenado por receptação qualificada, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão
em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa.
2. A impetrante alega que o réu deveria ser condenado por receptação
culposa e não qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a
tipificação do delito de receptação qualificada.
4. Outra questão é se há flagrante ilegalidade na condenação que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica na presente hipótese.
6. A pretensão de desclassificação para receptação culposa
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

via do
, sobretudo quando o Tribunal de origem concluiu pela
habeas corpus
existência de provas testemunhais e documentais suficientes a demonstrar o
dolo necessário à caracterização do delito.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO JOSE DE LIMA
contra decisão que não conheceu do
substitutivo.
habeas corpus
A parte recorrente reitera que não há provas concretas de que tinha ciência da
origem ilícita do bem. Assim, requer (fl. 147):

[...] a desclassificação do crime de receptação dolosa (art. 180,
, do CP) para sua
caput
forma culposa (art. 180, §1o, do CP), com a consequente redução da pena, tendo em vista a
ausência de prova inequívoca do dolo do agravante, a boa-fé demonstrada pela emissão de
notas fiscais e regularidade na transação a quebra da cadeia de custódia da prova, que
impossibilita a certeza sobre a origem ilícita do medicamento.

É o relatório.
VOTO

Deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
devidamente fundamentada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios e acertados
fundamentos (fls. 130-137):

Trata-se de
em favor de LUCIANO JOSÉ DE LIMA contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O acórdão foi assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação qualificada Recurso defensivo
Materialidade e autoria demonstradas Firmes e coerentes os depoimentos dos
policiais militares Validade - Provas suficientes a demonstrar o dolo
necessário à caracterização do delito - Condenação de rigor Penas
adequadamente fixadas e bem fundamentadas Réu reincidente - Regime
fechado de rigor Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos incabível, por expressa vedação legal Questões afetas à
hipossuficiência do acusado que são de competência do Juízo das Execuções
Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês
de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo
180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada).
A impetrante alega que o paciente deveria ser condenado por receptação culposa (art.
180, §3°, CP) e não por receptação qualificada. Sustenta também que houve erro na
dosimetria da pena, com exasperação indevida na primeira fase e inclusão indevida da
agravante de reincidência. Por fim, pleiteia a fixação de regime inicial mais brando (aberto
ou semiaberto).
Ao final, requer a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve
ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC
115.659, Rel. Min. Luiz Fux)
(...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “
habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto
condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas
corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso
interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e
HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro
Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
).
17/5/2023
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
No caso, não se verifica ilegalidade a constatar de ofício.
Depreende-se da documentação que o paciente foi flagrado na posse de 1.680 cigarros
avaliados em R$ 10.595,67, produtos de crime de roubo contra a empresa Souza Cruz, tendo
adquirido o material pelo valor de R$ 8.500,00, sem nota fiscal, de pessoa desconhecida.
No que concerne à dosimetria da pena, observo que o juízo de primeiro grau, na primeira
fase, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como
circunstância judicial desfavorável a culpabilidade, em razão da quantidade de cigarros
receptados (1.680 unidades) e do valor significativo (R$ 10.595,67), além da consideração
de que tal modalidade criminosa incentiva crimes mais graves como roubos de carga.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que elevou a pena em 1
/6, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.
O regime inicial fechado foi justificado com base na culpabilidade mais gravosa e na
reincidência, em conformidade com o art. 33, § 3o, do Código Penal.
A substituição por penas restritivas de direitos foi negada com fundamento no art. 44, III,
do Código Penal.
A pretensão de desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, CP) demandaria
inevitável reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do
. As instâncias ordinárias, com ampla análise das provas produzidas,
habeas corpus
concluíram que o paciente tinha plena ciência da origem ilícita dos bens, tendo agido com
dolo direto, o que afasta a modalidade culposa.
Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada
em elementos concretos (quantidade e valor dos bens receptados), sendo proporcional a
fração de aumento aplicada (1/6 do mínimo legal).
Sobre o tema, o autor Yago Ferraro assim discorre:
"A dosimetria da pena, assim como o direito, não é uma ciência exata. A
adoção de uma fórmula matemática rígida seria insuficiente para atender a
uma correta individualização da pena.
Efetivamente, a diversidade e as variações infinitas do comportamento
humano não podem se submeter a uma medição fracionária exata e inflexível.
A lei é omissa nesse ponto, pois o ordenamento não aponta a exata fração que
deve ser utilizada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria.
E, diante dessa lacuna legislativa, o Superior Tribunal de Justiça reconhece
dois standards em termos de elevação da pena base: 1/6 (um sexto) da pena
mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo do preceito secundário (pena máxima
- pena mínima) para cada circunstância judicial negativada." (Manual de
Sentença Penal, Juspodivm, 2025, 3a ed) O princípio da individualização da
pena, com status constitucional, demanda que a fixação da sanção penal
considere as peculiaridades de cada caso concreto. A adoção de um critério
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

matemático rígido poderia comprometer este comando constitucional,
engessando a atividade jurisdicional e impedindo a adequada valoração das
circunstâncias judiciais conforme suas especificidades e gravidade no caso
concreto.
Não há direito subjetivo do réu à aplicação de um quantum pré-determinado
de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância
judicial valorada negativamente. Afinal, embora as frações de 1/6 (sobre a
pena mínima) e de 1/8 (sobre o intervalo) correspondam aos parâmetros
aceitos por este Superior Tribunal de Justiça, não é obrigatória sua aplicação,
até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático
rígido (AgRg no HC n. 788.363/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
)
20/4/2023
É esse o entendimento que se afere do seguinte precedente da Quinta
Turma:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS
DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
DOSIMÉTRICO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos
critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do
, pois exigiriam revolvimento probatório. Para
habeas corpus
fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser
entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que
envolvem o fato delituoso.
2. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o
decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela
gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, pois o acusado conduzia seu
veículo embriagado e com a carteira de habilitação suspensa, bem como de
forma acintosa e provocativa na frente das autoridades, o que permite a
exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.
3. Embora o fato do réu ter sido preso em flagrante dirigindo com a
habilitação suspensa, deveras, configure a prática do delito previsto no art. 311
do CTB, a sentença declinou motivação adicional, conforme o acima
consignado, o que permite a valoração negativa da aludida basilar, sem que se
possa em falar em emprego de elementar de crime na dosagem da básica.
4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico
tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o acusado
"causou grande sensação de insegurança nas pessoas presentes, publicamente
colocando o corpo para fora para pegar um copo de bebida enquanto dirigia,
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

tratando com escárnio e desrespeito os populares e os agentes da lei, passando
o triste e inverídico recado de que as pessoas com dinheiro podem fazer o que
quiserem, inclusive desrespeitando os policiais".
Tal motivação não pode ser considerada como abstrata para valorar
negativamente as consequências dos delitos.
5. Nada impede a utilização do mesmo fundamento na dosagem da pena
fixada para cada crime, desde que tal motivação seja concreta e adequada,
máxime quando se tratarem de crimes perpetrados em um mesmo contexto
fático, como no caso ora em apreço, no qual o réu violou normas penais
distintas ao dirigir o veículo.
6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no
preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a
segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao
juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de
incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior
desvalor do agir do réu.
8. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, "é possível até mesmo
que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea
e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
).
6/5/2015
9. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6
sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada
circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração
corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua
aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério
matemático rígido.
10. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
No mesmo sentido, precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO
DE DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a "fixação da pena-base não
precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância
judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas
mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
; grifei).
20/3/2023
2. Com efeito, na ausência de argumento apto a infirmar as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/9/2023
2/10/2023
A aplicação da agravante de reincidência está devidamente comprovada nos autos, tendo
o Tribunal de origem esclarecido que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado em
, por sentença anterior, o que configura reincidência nos termos do art. 63 do
26/10/2015
Código Penal.
Verifica-se nos autos que o paciente foi condenado anteriormente por sentença proferida
em 21 de outubro de 2015, com trânsito em julgado em
, às penas de 03 (três)
26/10/2015
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (processo no 7000133-55.2017.8.26.0606).
O novo delito, objeto da presente condenação, foi praticado em 11 de abril de 2022,
dentro do quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. Isso porque, nos
termos do art. 64, I, do Código Penal, "para efeito de reincidência, não prevalece a
condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração
posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período
de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação".
No caso em análise, o marco inicial para a contagem do prazo de 5 anos (quinquênio
depurador) não é o trânsito em julgado da condenação anterior, mas sim a data da extinção
da pena ou do término do seu cumprimento. Conforme consta dos autos, à época do
cometimento do novo delito (11/04/2022), o paciente ainda estava em fase de cumprimento
da pena anterior, não tendo ocorrido a extinção da punibilidade.
Por fim, o regime inicial fechado encontra respaldo legal, considerando a pena aplicada
(superior a 4 anos), a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável (art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios
concretos de individualização da pena mostra-se inadequado, uma vez que demandaria
necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado sumular no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Somente é possível a revisão da dosimetria da pena nos casos em que houver manifesta
desproporcionalidade entre o delito e a reprimenda imposta, o que não é o caso dos autos.
Pelo exposto, não conheço do
substitutivo e, na análise de ofício, não
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

Em complemento, assevero que, neste agravo, o agravante não impugnou a
questão da reincidência nem o quantitativo da pena, tampouco rebate o fato de que o
foi impetrado após o trânsito em julgado do AREsp n. 2.684.143/SP, à
habeas corpus
moda de revisão criminal.
No mais, repise-se, não se mostra possível rever a condenação por receptação
qualificada na via sumária do
, que impede o revolvimento do acervo
habeas corpus
fático-probatório dos autos, sobretudo quando o Tribunal de origem concluiu pela
existência de provas testemunhais e documentais suficientes a demonstrar o dolo
necessário à caracterização do delito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47607066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 2d46ce37-347c-4413-a60c-767df4d60b03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0488748-9
HC 971.712 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15008821420228260616
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: KAMILA CAROLINE DA COSTA
ADVOGADA
: KAMILA CAROLINE DA COSTA - SP497644
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANO JOSE DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: KAMILA CAROLINE DA COSTA - SP497644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485740<50113302@
2024/0488748-9 - HC 971712 Petição : 2025/0027191-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:24:43
Código de Controle do Documento: CE1D0E36-D29B-49AF-A68C-1F396F063BC5